Tribunal: TJMT
Processo: 1041297-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1041297-34.2018.8.11.0041
Recorrente: MARIA MADALENA DE LIMA
Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA MADALENA DE LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 52001482:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se, além de ter ocorrido a preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.
Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.” (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 369, 371, do CPC e 6o, VIII, do CDC, ao argumento de que a alegação de fraude bancária, aliada ao indeferimento da produção da prova pericial grafotécnica em primeiro grau reforçam a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão é pela não comprovação do ato ilícito praticado.
Recurso tempestivo (id 57365458) e sem necessidade de preparo (id 57349476).
Sem contrarrazões (id 63653474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 7, do STJ
In casu, infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela Recorrente que visava a reforma da decisão de primeiro grau que “julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao desprover o recurso, dentre outros fundamentos, a colenda câmara sustentou que a perícia “(...) se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos”, conforme ora vejamos (id 54365985):
“(...) basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no 51405557, a procuração outorgada aos Drs. Daniel Magno Moro Silva e Joana Amabile Moro Silva – ID no 51405558 e no TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO no 46749199, IDs nos 49258454 e 51405570 e CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nos 568364656 e 560264430”, IDs nos 51405581 e 51405582, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.”
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito. Indenização. Danos morais. Divergência de assinatura. Perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. Recurso. Provimento.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal de origem, adotando-se a seguinte ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de contradição com a prova dos autos. Inexistência. Recurso não provido.
Nas razões do especial, aponta a parte agravante violação aos artigos 371, do CPC, 1.829 do Código Civil. Sustenta que não se trata de reexame de provas. Considera que foi juntado comprovante de pagamento de empréstimo, onde a parte recorrida recebeu a referida quantia em sua conta bancária, a qual diz respeito a contratação de empréstimo. Da análise dos autos, observo que suas alegações de ofensa à lei federal não merecem prosperar. De início, observo que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu ser necessário realizar perícia técnica para verificação de fraude na contratação do empréstimo bancário, assim se pronunciando:
[...] Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de DefesaInconformado com a sentença que julgou de forma antecipada a lide, o apelante sustenta a sua nulidade por cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CF/88), visto que não lhe foi oportunizado a produção da prova pericial requerida. Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante o fato de a prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova. Nesse sentido, o STJ já se manifestou que o princípio da persuasão racional faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios, jurisprudência, circunstâncias e legislação que entenda aplicáveis ao caso concreto, rechaçando diligências que se mostrem desnecessárias ou protelatórias (REsp 837.566/RS e REsp 646.648/RS), frise-se, desde que exponha as razões de seu convencimento. Contudo, compulsando os autos, vejo que houve requerimentos para produção de prova pericial (fls. 132/133 e 139/140) que sequer foram analisados, sendo de plano proferida sentença. Assim, não obtendo êxito em relação à prova documental, ao autor deve ser garantido o direito de produzir a prova pericial, ainda mais quando afirma veementemente que não realizou a contratação e mesmo que a assinatura posta no contrato seja bastante similar àquela contida nos seus documentos pessoais, de fato, é necessária a realização de perícia por profissional para atestar a sua idoneidade, conforme se extrai do art. 464, §1o, I, do CPC. [...] Apesar de a requerida ter demonstrado suposta transferência bancária para a conta do autor, entendo que, em razão da negativa da contratação, os documentos não devem ser considerados como prova efetiva do negócio entabulado entre as partes. Ademais, sabe-se da existência de fraudes em contratações como no caso dos autos em que o valor efetivamente pago representa muito mais do que o dobro do valor do empréstimo, e o autor também demonstrou que foi vítima de fraude em outros processos mediante divergências nas assinaturas confirmadas por perícia grafotécnica. Assim, entendo que a prova técnica é absolutamente necessária para comprovação da contratação, e a não realização configura violação ao seu direito de defesa. Diante do exposto, dou provimento ao apelo para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para arealização da prova pericial requerida e o regular processamento do feito. É como voto.
O acolhimento das razões do recurso especial, a fim de demover as conclusões da Corte de origem e, com isso, descaracterizar a necessidade de perícia técnica, demandaria reexame de matéria fática, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se.” (STJ REsp: 1748678/RO 2018/0152234-2, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Data de Publicação: 29/11/2018). (g.n)
Dessa forma, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 369, 371, do CPC e 6o, VIII, do CDC, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII